Tribunal: TJSP
Processo: 2140442-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, afastar a requalificação do crédito civil como alimentar por meio de cessão e determinar a reavaliação da penhora sobre créditos locatícios – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Julgado que enfrentou de forma suficiente as questões

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, afastar a requalificação do crédito civil como alimentar por meio de cessão e determinar a reavaliação da penhora sobre créditos locatícios – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Julgado que enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia – Pretensão de rediscussão do mérito e atribuição de efeito infringente – Inovação recursal quanto à suposta distinção entre crédito principal e honorários de sucumbência – Contradição externa que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC – RECURSO REJEITADO, admitido o prequestionamento.